Tribunal: TJSP
Processo: 1001579-49.2016.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Irregularidades no controle do patrimônio municipal, ocasionando o desaparecimento de cadeiras mesas e computadores, no valor de R$ 26.596,71 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos). Condenação mantida. Lesão ao erário configurada, caracterizando infração ao art. 10, caput, e inciso X, da Lei 8.429/92. Recurso

Ementa:
APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Irregularidades no controle do patrimônio municipal, ocasionando o desaparecimento de cadeiras mesas e computadores, no valor de R$ 26.596,71 (vinte e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos). Condenação mantida. Lesão ao erário configurada, caracterizando infração ao art. 10, caput, e inciso X, da Lei 8.429/92. Recurso parcialmente provido para adequar as sanções impostas.